Tribunal: TJSP
Processo: 2214367-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – Recurso interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar – ausência de pedido de gratuidade judiciária - oportunidade conferida à parte interessada para providenciar o preparo do recurso – descumprimento in totum – deserção caracterizada – inteligência do art. 1.007, caput, do CPC/2015 – precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – Recurso interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar – ausência de pedido de gratuidade judiciária - oportunidade conferida à parte interessada para providenciar o preparo do recurso – descumprimento in totum – deserção caracterizada – inteligência do art. 1.007, caput, do CPC/2015 – precedentes do TJ/SP. Recurso não conhecido.